Tribunal: TJMT
Processo: 1029863-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029863-30.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANA MARIA DIAS LISBOA - CPF: 024.820.395-92 (ADVOGADO), VALDIR JOSE DE SA - CPF: 285.893.352-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), Em segredo de justiça - CPF: 067.435.541-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO ESTRANHO AOS AUTOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. CONTRADIÇÃO NA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO MATERIAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP, visando a desconstituição de acórdão condenatório que reduziu a pena imposta pela sentença condenatória para 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). A petição revisional sustenta a existência de erro de fato, contradições nos depoimentos da vítima, deficiência de defesa técnica, nulidade da citação por
WhatsApp
e valor arbitrado a título de reparação moral, além de pleitear justiça gratuita e prisão domiciliar com base no art. 117 da LEP.

II. Questão em discussão:
Há sete questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da revisão criminal com base em alegada hipossuficiência e pedido de prisão domiciliar; (ii) estabelecer se há erro de fato na utilização de documento estranho aos autos; (iii) verificar se há nulidade na citação por meio do aplicativo
WhatsApp
; (iv) determinar se houve deficiência de defesa técnica; (v) apurar eventual contradição no valor da reparação por danos morais; (vi) avaliar a existência de fragilidade probatória; e (vii) analisar a ocorrência de nulidades processuais aptas à desconstituição da condenação.

III. Razões de decidir:
A análise da hipossuficiência econômica e o pedido de prisão domiciliar são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação em sede de revisão criminal, sob pena de supressão de instância e violação ao juízo natural. O pedido de prisão domiciliar, com base no art. 117 da LEP, é incabível em sede revisional, pois se trata de benefício restrito a hipóteses legais específicas, sendo necessária a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar, o que não restou comprovado nos autos. A menção a relatório psicossocial relativo a outro feito configura vício formal, porém não determinante à condenação, eis que a sentença e o acórdão se basearam em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas. A ausência de vestígios físicos não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, notadamente quando há relatos consistentes da vítima, cuja palavra possui especial relevância em crimes sexuais. A citação por aplicativo de mensagens, nos moldes da Resolução n. 354/2020 do CNJ e do Provimento CGJ/TJMT n. 39/2020, não configura nulidade quando confirmada a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca, sem demonstração de prejuízo. A atuação da Defensoria Pública Estadual nos autos originários não se mostra deficiente, tendo sido exercida de forma técnica, combativa e eficaz, inclusive com interposição de recurso que resultou em redução da pena e do valor da indenização. A controvérsia sobre os valores da indenização foi sanada em sede de apelação, tendo sido fixado o montante definitivo de R$ 5.000,00, não subsistindo vício a ser corrigido nesta ação revisional.

IV. Dispositivo e Tese
: Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento:
A alegação de erro de fato decorrente da utilização de documento estranho ao processo não autoriza a desconstituição da condenação quando a decisão encontra respaldo em provas regularmente produzidas nos autos. A ausência de vestígios físicos não descaracteriza o estupro de vulnerável, sendo suficiente para a condenação o depoimento firme e coerente da vítima. A citação por aplicativo de mensagens é válida desde que respeitados os requisitos de identificação e ciência inequívoca. A deficiência da defesa técnica somente configura nulidade se demonstrado prejuízo concreto, o que não se verifica quando há defesa regular exercida pela Defensoria Pública. Questões relativas à hipossuficiência econômica e prisão domiciliar devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabíveis em sede de revisão criminal. A contradição no valor da indenização é sanada em sede recursal, não subsistindo nulidade a ser enfrentada pela revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 5o, LV, XXXVII e LIII, da CF/88; arts. 621, I e II; 563 do CPP; arts. 65, 66 e 117 da LEP; art. 217-A do CP; Enunciado n. 10 da TCCR/TJMT;

Súmula n. 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp 1353575/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 05/12/2013; TJMT – Enunciados n. 10 e 48, da TCCR; N.U 1008627-44.2024.8.11.0004, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. em 12/09/2025; N.U 1000279-34.2025.8.11.0026, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 05/09/2025; N.U 1000425-81.2023.8.11.0079, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 05/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Vistos,

Trata-se de Revisão criminal, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, ajuizada por
VALDIR JOSÉ DE SÁ
, condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Os atos aqui discutidos foram praticados contra
G. M. de O.
, que à época dos fatos tinha 13 (treze) anos de idade.

A condenação foi prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), sendo mantida, com pequena alteração, pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal (Apelação Criminal n. 0008800-12.2018.8.11.0064).

O acórdão transitou em julgado em 15/05/2025.

O requerente foi preso em 28/08/2025, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), sendo posteriormente transferido para o Presídio de Bangu.

Preliminarmente pugna, o recorrente, pela gratuidade da Justiça, bem como a concessão de prisão domiciliar humanitária, com base no art. 117, III e IV, da Lei de Execução Penal, sob o argumento de ser provedor exclusivo dos filhos menores.

No mérito, em truncada petição, o requerente busca a desconstituição da condenação, formulando, em caráter preliminar, pedido de justiça gratuita e de prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob sua dependência.

Prossegue relatando os fatos, destacando contradições nas declarações da vítima e ressaltando que o laudo pericial não constatou lesões corporais, bem como que sempre colaborou com as investigações. Imputa à vítima a vivência em um ambiente familiar disfuncional, o que, segundo alega, teria contribuído para uma narrativa criminosa infundada. Sustenta, ainda, que houve juntada de documento estranho aos autos e que tais argumentos legitimariam a propositura da presente ação revisional.

No tópico III, de sua petição, afirma que a condenação foi lastreada em relato de terceira pessoa. No item IV, aponta contradição quanto ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

No item V, discorre sobre o cabimento da revisão criminal; no item VI, insiste nas supostas contradições das declarações da vítima; e, no item VII, sustenta a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
.

Retoma, no item VIII, sob o título “DO DIREITO”, exposição em que aborda a alegada deficiência da defesa técnica; a utilização de testemunhos indiretos; o já referido contexto familiar disfuncional; a coerência do interrogatório e da autodefesa do requerente; bem como a suposta equivocada compreensão do delegado de que os crimes sexuais devem ser investigados sob a prevalência do
in dubio pro societate
. Aduz, também, inconsistências entre os depoimentos da vítima e o exame psicológico, apresentando tabela comparativa dos relatos. Por fim, formula os pedidos: (i)

recebimento da Revisão Criminal (art. 621, I e II, CPP); (ii) Intimação do Ministério Público (art. 623, CPP); (iii) Provimento da ação para: a) declarar a nulidade da sentença; b) absolver o Requerente, com base no art. 386, II, IV e VII, CPP; (iv)

Subsidiariamente, anulação do processo desde a citação, com renovação da instrução e expedição de alvará de soltura; (v) Produção de todas as provas em direito admitidas.

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos, dos quais eu destaco: (i) Laudo pericial de exame físico da vítima, indicando ausência de lesões na região anal (id. 311376898 p. 70); (ii) Denúncia (id. 311376898 p. 123); (iii) Folha de antecedentes (id. 311376898 p. 132 e 134); (iv) Intimação do Requerente (id. 311376898 p. 135 a 139) realizada no dia 15/05/2023; (v) Depoimentos da vítima e de testemunhas colhidos em juízo, constante no relatório de mídias; (id. 311376898 p. 188); (vi) Sentença condenatória (id. 311376898 p. 189 a 202), a qual fixou a pena final em 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como indenização à reparação dos danos morais e materiais causado à vítima; (vii)

Voto (id. 311376898 p. 251 a 256), o qual fixou a pena em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze dias de reclusão) e reduziu a condenação da reparação de danos à vítima para o valor de R$ 5.000,00 (cinco reais) ; (viii) Certidão de trânsito em julgado do acordão (id. 311376898 p. 276).

Recebida a petição, foi indeferido o pedido liminar de suspensão da execução da pena, sob o fundamento de que a medida possui caráter excepcional e exige demonstração inequívoca de violação aberrante à legalidade, o que não se vislumbrou de plano.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (id. 312702875) pelo não conhecimento de parte dos pedidos e, na parte conhecida, pela improcedência da revisão criminal, ao destacar: (i) inexistência de provas novas ou de demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
; (ii) consistência dos depoimentos da vítima e das testemunhas, com congruência interna; (iii) validade da citação eletrônica, diante da confirmação da identidade do acusado e de sua ciência inequívoca; (iv) ausência de prejuízo concreto na atuação da defesa técnica, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal; (vi) equívoco quanto ao valor da indenização já corrigido em sede recursal, fixado na quantia definitiva de R$ 5.000,00; (vii) impossibilidade de conhecimento dos pedidos de prisão domiciliar e de gratuidade da justiça, por se tratarem de matérias estranhas ao âmbito da revisão criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Vistos;

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, com previsão no art. 621 do CPP, admitida em hipóteses taxativas, tais como: (i) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) quando fundada em provas comprovadamente falsas; (iii) quando surgirem novas provas de inocência do condenado.

No caso, a petição revisional aponta erro de fato, nulidades processuais e deficiência da defesa técnica.

Assim, presentes os requisitos formais, conheço da revisão criminal, sem prejuízo do exame do cabimento material de cada alegação.

Das Preliminares.

I – Da Justiça gratuita.

Sobre o pedido de Justiça gratuita, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, vejamos os entendimentos a seguir:

A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena. (1008627-44.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA
,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE
12/09/2025
). (grifo meus).

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. (0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 29/05/2020, publicado no DJE
29/05/2020
). (grifo meus).

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não se conhecendo do tema na fase recursal. (N.U 1002884-11.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 11/09/2025, publicado no DJE
11/09/2025
). (grifo meus).

A análise do pedido de isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a real situação econômica do condenado no momento da execução. (N.U 1000279-34.2025.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. (N.U 1000425-81.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

O pedido de isenção de custas não pode ser conhecido no âmbito recursal, devendo ser formulado perante o Juízo da execução penal. (N.U 1000698-37.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
WESLEY SANCHEZ LACERDA
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

Desta feita, rejeito a preliminar arguida, pois o conhecimento do pedido nesta ação autônoma, resultaria em supressão de instância, violando claramente o princípio do juízo natural (art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição da República), que garante que ninguém será processado ou sentenciado exceto por autoridade competente.

Além disso, o julgamento direto por esta ação enfraqueceria o papel constitucional do Juízo da Execução, encarregado de avaliar a condição patrimonial do condenado no momento da execução da pena, assegurando uma decisão justa e proporcional às circunstâncias fáticas atualizadas.

Ademais, a presente Ação Revisional é isenta de custas, conforme previsão contida no art. 77 no RITJMT

II – Da prisão domiciliar humanitária (art. 117 da LEP).

Quanto ao pedido prisão domiciliar fundamentado no art. 117 da Lei de Execução Penal, sob o argumento de que o apenado é provedor dos filhos menores e de que a genitora não exerce atividade remunerada, creio que não merece a devida acolhida.

O pleito é formulado nos autos da presente revisão criminal, com invocação de precedentes dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

Desde logo, impende registrar que a matéria possui natureza de incidente de execução, cuja apreciação compete ao Juízo da Execução, nos termos dos arts. 65 e 66 da LEP e da disciplina nacional relativa à formação do processo de execução após a expedição da guia.

Assim, impõe-se o não conhecimento do pedido, pois o art. 117 da LEP condiciona a concessão da prisão domiciliar ao condenado em regime aberto e prevê hipóteses, dentre as quais a proteção da mulher gestante, da mãe de filho menor ou de pessoa com deficiência.

Não se trata, portanto, de benefício extensível genericamente a todo e qualquer apenado do sexo masculino, pelo simples fato de ser responsável pelo sustento da família.

É certo que a jurisprudência admite, em caráter excepcional, alguma flexibilização, voltada prioritariamente a situações de maternidade ou de gestação. Todavia, não se presume, de forma automática, a imprescindibilidade paterna.

No caso concreto, os filhos residem com a mãe, que se encontra presente no lar. A alegada dependência financeira não comprova, por si só, a necessidade de cuidados diários do genitor, tampouco risco de desassistência, especialmente quando não há prova de ausência de outros cuidadores ou de rede familiar mínima de apoio.

Também não prospera a invocação de precedentes que tratam de substituição da prisão cautelar, regida pelos arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal. Tais normas disciplinam hipóteses de prisão preventiva e não se transportam, de forma automática, para a execução definitiva da pena, regida pelo art. 117 da LEP.

Diante do exposto,

impõe-se o não deferimento do pedido, por inadequação da via eleita, tratando-se de matéria própria da execução penal, logo o pedido deve ser indeferido, porque (i) a prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP pressupõe regime aberto e hipóteses legais estritas; (ii) não restou comprovada a imprescindibilidade de cuidados paternos; e (iii) os precedentes citados não se ajustam ao caso concreto.

Do mérito.

Alegado erro de fato (utilização de documento estranho aos autos) e da fragilidade probatória (inexistência de vestígios físicos e contradições nos depoimentos).

Consta da denúncia os seguintes fatos:

entre 1/1/2014 até 30/7/2014, durante o dia e durante a noite, na sua residência, localizada no Bairro Vila Operária ou no Bairro Vila Mariana, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, continuadamente, por duas vezes, com atos e ações, praticou atos libidinosos de beijar o ânus, de lamber o ânus e de colocar a língua dele no ânus da vítima Gabriely Macedo de Oliveira, de 13 anos de idade, conforme declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e BO 2015.356431. Consta que o denunciado era vizinho da vítima. No período citado, aproveitando a ausência de vigilância, o denunciado chamou a vítima para ir na casa dele. No local, ele pediu para ela pegar no pênis dele. A vítima negou-se. Com força, o denunciado puxou-a para o interior da casa, disse para ela ficar quieta senão a mataria, levantou o vestido dela, abaixou a calcinha dela, ficou de joelhos, beijou o ânus dela, lambeu o ânus dela e colocou a língua dele no ânus dela. Na segunda vez, o denunciado repetiu os atos, levantou o vestido da vítima, abaixou a calcinha dela, ficou de joelhos e colocou a língua dele no ânus dela. Com medo, a vítima calou-se e depois contou para a tia dela. Interrogado, o denunciado negou os fatos. O Ministério Público denuncia Valdir José de Sá como incurso nos arts. 71 e 217-A do CP e nas Leis 8.072/90 e 11.340/06. O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias,

prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP.

3) As oitivas da vítima Gabriely Macedo de Oliveira e das testemunhas Celiani Macedo de

Oliveira, Celina Rosa Macedo e Ruth Barbosa Macedo.

4) As folhas da consulta nacional unificada dos antecedentes e certidões criminais do CNJ.

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais do injusto penal, no valor de R$ 50.000,00.

Rondonópolis/MT, 19 de abril de 2.023

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça.

Na sentença, assim restou a condenação:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a denúncia ofertada pelo Ministério Público e CONDENO o acusado VALDIR JOSÉ DE SÁ, devidamente qualificados, pela prática do crime descrito no Artigo 71, 217-A Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2003 e 8.072/90.

A pena abstrata prevista para o crime do Artigo 217-A, caput,

do Código Penal é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão. (...)

ISTO POSTO, pelos motivos acima expostos, chega-se à PENA DEFINITIVA e total de 14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial fechado (Artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal), sob os ditames da Lei no 8.072/90, já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Destaco que a sentença condenatória fez referência ao relatório psicossocial (ID 44594847), relativo a adolescente estranha ao processo.Porém, verifica-se, da leitura da sentença (ID 311376898, p. 198), que a magistrada de primeiro grau utilizou referido relatório, colhido em sede policial, como fundamento parcial da decisão condenatória.

O momento processual adequado para arguição de eventual nulidade seria a interposição do recurso de apelação criminal (ID 311376898, p. 217). A defesa, contudo, deixou de suscitar a questão naquela oportunidade. O manejo da presente tese apenas em revisão criminal pode configurar nulidade de algibeira, em afronta à boa-fé processual e em desacordo com a regra da preclusão.

Contudo é certo que o art. 621, II, do Código de Processo Penal, prevê a revisão criminal quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames
ou documentos
comprovadamente falsos
. No caso, entretanto, o relatório não é falso: trata-se de estudo psicossocial verdadeiro, elaborado por equipe multidisciplinar da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, mas proveniente de outro feito.

Desta forma, a observância ao art. 621, I, do CPP, diz que é admissível revisão criminal quando a
sentença se mostrar contrária
ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos
. Assim, cumpre analisar se a menção a documento estranho ao processo foi determinante para a condenação do requerente.

De fato, a utilização de documento alheio à instrução processual, sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa, vulnera o devido processo legal, o princípio da motivação vinculada (CF, art. 93, IX) e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV). Configura-se, ademais, erro de fato admitir como integrante dos autos elemento inexistente no processo.

Não obstante isso, embora se reconheça o equívoco da magistrada ao citar relatório estranho à causa, o vício não possui força suficiente para desconstituir a condenação. Isso porque a decisão de primeiro grau amparou-se também nas declarações firmes da vítima, em depoimentos testemunhais e no conjunto fático-probatório regularmente produzido nos autos durante o devido processo legal em juízo, o que afasta qualquer consternação sobre o juízo da autoridade policial em agir sobre o crivo do
in dubio pro reo.

A referência isolada ao relatório psicossocial, portanto, não compromete a higidez da decisão condenatória. À luz do princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563), ausente a demonstração de prejuízo concreto, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Verifica-se da leitura da sentença, que o livre convencimento da magistrada se formou pela condenação com maior valoração das provas dada à palavra da vítima, que tinha apenas 13 anos na época dos fatos, utilizando-se do relatório psicossocial apenas para referenciar o sofrimento contido na vítima, decorrente do delito praticado contra si.

Cabe destacar, que é sólido o entendimento nesta Câmara, quanto à valoração da palavra a vítima, conforme redação no Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 10:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm sido uníssonas ao reconhecer que o bem jurídico tutelado é a liberdade e a dignidade sexual da mulher, seja ela criança ou adolescente, cuja vulnerabilidade é presumida em razão da própria idade.

O fato de o corpo da vítima não apresentar marcas visíveis da violência no exame pericial, não mitiga a gravidade do ato praticado, tampouco exclui o sofrimento experimentado. Com efeito, o trauma causado por um ato libidinoso indevido transcende o físico, alcançando a psique, a emoção e a essência da criança — muitas vezes, de forma irreparável.

Há feridas que não se veem, mas que doem mais do que as que sangram. E é exatamente isso que se observa neste caso: o corpo pode não carregar mais os traços da inocência, mas a alma foi maculada, a pureza vilipendiada, e a doçura de ser menina se perdeu.

É preciso lembrar: não é apenas o corpo que se viola — é a infância que se destrói. A proteção integral da criança e do adolescente é um postulado constitucional e civilizatório.

A propósito, quero destacar o texto da Constituição Federal, contido no art. 227, § 4o, dispõe:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 4o
A lei punirá severamente o abuso
, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. (grifos meus).

Impõe-se ao Estado o dever de assegurar à criança, “com absoluta prioridade”, o direito à dignidade, ao respeito e à integridade física, psíquica e moral.

Convém destacar, neste ponto, que o Brasil é signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança (Decreto n. 99.710/1990), a qual dispõe, entre outros, os seguintes dispositivos:

Art. 19.

1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.

2. Essas medidas de proteção deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos eficazes para a elaboração de programas sociais capazes de proporcionar uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, bem como para outras formas de prevenção, para a identificação, notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior dos casos acima mencionados de maus tratos à criança e, conforme o caso, para a intervenção judiciária.

Art. 34 Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir:

a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal;

b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;

c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.

Quanto à alegação infundada de vestígios, o laudo pericial atestou ausência de lesões na região anal, o que, por si só, não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sobretudo quando praticado por atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Sobre a consumação do crime de estupro de vulnerável, diz a doutrina:

O estupro de vulnerável é crime material ou causal. Na modalidade “ter conjunção carnal”, o delito se aperfeiçoa com a introdução, total ou parcial, do pênis na vagina, prescindindo-se da ejaculação ou do orgasmo
.
Por seu turno,
na variante “praticar outro ato libidinoso”, o crime se consuma no momento em que se concretiza no corpo da vítima o ato libidinoso (exemplos: sexo anal, sexo oral, toques íntimos etc.) desejado pelo agente. (exemplos: toques íntimos, sexo anal etc.).
(MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial (arts. 313 a 359-T). 14aed. Rio de Janeiro: Método, 2024. p. 23). (grifos meus).

Corroborando tal entendimento também o escólio do STJ:

RECURSO ESPECIAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - MENOR GRAVIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONFIGURADOS - CRIME CONSUMADO - RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1- A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.
2 - No caso, o recorrido deitou-se por cima da vítima com o membro viril à mostra, após retirar-lhe as calças, o que, de per si, configura ato libidinoso para a consumação do delito de estupro de vulnerável. 3 - Impossibilidade de desclassificação do delito para sua forma tentada, com base no princípio da proporcionalidade, em decorrência da menor gravidade da conduta, por ser contrário à norma legal. 4 - O Superior Tribunal de Justiça entende que é "inadmissível que o Julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada menor gravidade da conduta (REsp 1313369/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 6T., DJe 5.8.2013). 5 - Reconhecida a contrariedade aos artigos 217-A e 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, bem assim a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dá-se provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau em relação ao recorrido. (REsp 1353575/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 05/12/2013, DJe 16/12/2013). (grifos meus).

Ora, o tipo penal em questão não exige a ocorrência de conjunção carnal como elemento essencial do delito, tampouco pressupõe convivência ou coabitação, muito menos diminuir a vítima por ser de um lar “disfuncional” — bastando, para sua configuração, que haja entre os envolvidos qualquer vínculo, ainda que informal, como os de “ficantes”.

A consumação do crime ocorre com a prática de qualquer ato libidinoso, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a ocorrência de penetração, rompimento de hímen ou qualquer outro vestígio físico que a perícia possa constatar.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância em delitos sexuais, nos quais muitas vezes não há testemunhas presenciais nem vestígios físicos, bem com o Enunciado já dito acima, desta Câmara Reunidas.

Colaciona-se, para profundidade e dimensão do tema a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça:

O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal
ou prática de outro ato libidinoso
com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

As variações de narrativas da vítima não retiram a credibilidade do relato, mas reforçam e refletem o trauma deixado pelas circunstâncias do delito.

Validade da citação por aplicativo de mensagens:

O requerente sustenta nulidade absoluta da citação realizada via WhatsApp.
Todavia, não se trata de ato citatório, e sim de intimação para comparecimento em audiência de instrução e julgamento
, a qual resultou efetiva, já que compareceu ao ato, e prestou o seu devido interrogatório que também é um ato de defesa.

Dos autos consta que a diligência ocorreu mediante envio de documento pessoal e confirmação inequívoca de identidade e ciência, havendo manifestação expressa do próprio acusado.

Precedentes recentes do STJ têm admitido a validade de citações e intimações por meios eletrônicos, desde que preservada a certeza da identidade do citando ou intimando.

Ademais, verifica-se que a intimação do réu, posta em questão, foi realizada no dia 15/05/2023, a qual já estava sob a égide da Resolução n. 354/2020 do CNJ, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências, bem como Provimento CGJ/TJMT n. 39/2020 (atualizada pelo Provimento n. 10/2024).

Verifica-se no id. 311376898 p. 135 a 139, que a ato praticado pelo Sr. Oficial de Justiça, preenche os requisitos exigidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ausente demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), não se reconhece nulidade, já que o requerente compareceu na audiência de instrução e julgamento.

Deficiência da defesa técnica:

Aponta, o requerente, que a defesa originária se limitou a alegações genéricas, sem requerer diligências probatórias. É certo que a atuação defensiva pode ser questionada, mas a nulidade por ausência de defesa exige prova inequívoca de desassistência ou prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523 do STF:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

No caso em tela houve defesa constituída, apresentação de resposta à acusação e acompanhamento processual realizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qual desempenhou seu labor com dedicação ímpar.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, desempenha papel de inestimável relevância no fortalecimento da democracia e na concretização do acesso à justiça.

Não se mostra

insolente em suas manifestações, mas sim firme, técnica e comprometida com a ordem constitucional. Sua atuação se pauta na defesa intransigente dos direitos fundamentais, sobretudo daqueles que mais necessitam da presença protetiva do Estado.

O defensor nos autos originário da sentença, no exercício de suas funções, ergueu-se não como antagonista do Poder Judiciário ou do Ministério Público, mas como parceiro institucional indispensável, que, por meio de uma postura combativa e responsável, assegurou o equilíbrio da marcha processual o que impediu a desigualdade social se transforme em desigualdade de direitos, o que a doutrina nomeia de paridade das armas.

Ademais, a Defensoria não parou com a prolação da sentença, pois irresignada interpôs recurso pertinente, seguindo adiante por uma condenação mais justa ao requerente, tanto o é, que a pena foi reduzida e a condenação pelo dano moral foi alterada.

Desta forma, não vislumbro a ocorrência de uma defesa deficitária, não se configurado nulidade.

Contradição no valor da indenização:

A sentença fixou, de forma contraditória, os valores de R$ 50.000,00 a título de danos morais, mas em outro momento menciona R$ 20.000,00.

A controvérsia, entretanto, foi superada em sede de Apelação, ocasião em que o Des. Relator retificou para R$ 5.000,00 em observância à razoabilidade e proporcionalidade, tornando prejudicado o presente pedido.

Ressalta-se, por fim, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/).

Destaco, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Com efeito, tenho que inexiste vício subsistente a ser corrigido por esta ação.

Diante do exposto, conheço parcialmente da revisão criminal e, nesta quadra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, mantendo hígida a condenação imposta ao requerente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025